Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701035-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. D E S P A C H O Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança impetrado por KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. Nada a prover quanto à petição de ID 35907559. À secretaria para aguardar, nos termos da decisão de suspensão do feito de ID 35477531. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator